Tribunal: STF
Processo: HC 185261
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca da Campo Belo/MG, no processo nº 0066980-17.2018.8.13.0112, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, impôs a pena-base em 5 anos e 6 meses, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, mencionando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (143,6 gramas de crack), além de apetrechos para acondicionamento – 6 pinos plásticos, 1 rolo de plástico filme e 1 balança de precisão. Assentou adequado regime mais gravoso, observada a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. O título condenatório transitou em julgado em 2 de outubro de 2019.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 565.093/MG. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos pelos quais fixado o regime inicial fechado. Sublinha a primariedade e a confissão. Argui cabível o semiaberto, dizendo desfavorável apenas uma circunstância judicial.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja estabelecido o regime inicial semiaberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O regime de cumprimento é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se adequado o regime inicial fechado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator